Tribunal: TJDFT
Processo: 0702160-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702160-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCRATES ARANTES TEIXEIRA FILHO AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SOCRATES ARANTES TEIXEIRA FILHO, ora autor/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília-DF em ação de conhecimento proposta em desfavor de INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, ora réu/agravado. Em suas razões recursais, o agravante narra ter se candidatado do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Professor de Educação Superior – área: Direito Público e Privado, na condição de candidato preto ou pardo. Aponta que a banca examinadora agravada não considerou o autor/agravante como preto ou pardo, mas não apresentou em nenhum momento o parecer motivado para indeferimento do pleito. Sustenta que a banca convocou apenas 8 (oito) candidatos para o curso de formação, enquanto o edital previa a convocação de 8 (oito) candidatos aprovados na ampla concorrência, mais o 9o candidato da ampla concorrência, uma vez que estaria empatado com o 8o colocado, além de 2 (dois) candidatos negros e 2 (dois) candidatos com deficiência. Ademais, a banca teria convocado um candidato que foi reprovado na prova discursiva. Argumenta, em síntese, que a tutela de urgência concedida na decisão agravada é insuficiente, em face da iminência do início da 2a etapa do concurso público e da incerteza acerca da realização de outro curso de formação em momento futuro. No mérito, requer a reforma do decisum singular para deferir a tutela de urgência pleiteada com o fito de determinar que o agravante realize a 2a etapa do concurso público. Alternativamente, pugna pela suspensão do certame. Preparo recolhido (ID. 42969454). Tutela antecipada indeferida (ID. 43036620). Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo prolatou sentença de mérito (ID. 160633465), por meio da qual julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para anular o procedimento de heteroidentificação do autor e determinar a ré promova novo procedimento, com a elaboração de parecer motivado, nos exatos termos do edital do concurso, no prazo de 05 dias, a partir de sua intimação pessoal, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Extingo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em que pese a sucumbência recíproca, a ré não apresentou contestação, razão pela qual não há que se falar em condenação em seu favor. Por outro vértice, considerando que parte do pedido do autor foi acolhido, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil. Registre-se. Publique-se. Intimem-se. ” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente Agravo de Instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, e resulta em prejuízo superveniente dos recursos interpostos que tratam de tutela de urgência. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos. (Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Posto isso, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2023 12:07:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora